Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004288-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JANZER GUSTAVO PIRES LOPES - CPF: 044.538.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 065.609.801-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS - CPF: 045.927.012-59 (PACIENTE), LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI - CPF: 067.098.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (PACIENTE), MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 085.747.601-70 (PACIENTE), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (PACIENTE), WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA - CPF: 063.721.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS - CPF: 066.479.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MEDINA DORNAS - CPF: 070.825.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.841-40 (PACIENTE), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.472.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES - CPF: 052.961.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 076.456.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES - CPF: 051.242.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI - CPF: 057.715.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLINE LINS DE OLIVEIRA - CPF: 075.922.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 085.747.601-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO - CPF: 058.336.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (PACIENTE), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – 1)
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – TRÂMITE ACEITÁVEL – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB
– 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS MENOS ONEROSAS, NOS MOLDES DO ART. 319 DO CPP
–
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA NO HC N. 1008717-98.2023.8.11.0000 (DIA 23/05/2023) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso ilegal de prazo para formação de culpa é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita de forma aceitável, tendo em vista a pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, o qual demanda um prazo maior para elucidação do caso.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. Entretanto, não conheço a matéria neste ponto, eis que o pedido já foi apreciado e decidido no
habeas corpus
n. 1008717-98.2023.8.11.0000 (dia 23/05/2023), o qual a ordem foi denegada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luiz Gustavo do Nascimento
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª
Vara Criminal Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se que os pacientes estão presos preventivamente desde
31 de março de 2023
, pela suposta pratica dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

Alegou que o beneficiário está segregado há quase 01 (um) ano e os autos estão paralisados, configurando indevido excesso de prazo.

Declarou que o paciente em nada incorreu no retardo processual, não havendo razoabilidade capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, situação jurídica que não pode ser imputado aos réus que aguardam todo o processo presos de forma antecipada.

Salientou que não foi designado ao menos uma data para a audiência de instrução e julgamento, violando cristalinamente os princípios da proporcionalidade, legalidade, da razoabilidade e da proibição de excesso.

Asseverou que com o advento da Lei n.º 13.964/2019, que modificou o art. 316 do Código de Processo Penal, a lei processual passou determinar que o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Argumentou ser cabível, no presente caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 205679177)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
207542669
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
209551662)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, lançou parecer nos autos, manifestando-se para que o presente
writ
seja parcialmente extinto sem resolução do mérito, somente em relação ao pedido de aplicação das medidas cautelares e, na extensão pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 212272687)

"
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33,
caput
; art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada – inconformismo - 1. Pretendida aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP [LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO] – reiteração de pedidos vertidos em impetração anterior [HC nº 1008717-98.2023.8.11.0000] – tese rechaçada -
Pela extinção do
writ
sem resolução de mérito, neste ponto
, em relação ao paciente LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO –
2. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa
- almejada restituição do
status libertatis
- impossibilidade - demora justificada - feito complexo –
pluralidade de réus – 20 [vinte] denunciados, com advogados distintos
– vários pleitos defensivos formulados – declínio de competência para a Comarca de Sinop/MT - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz – audiência de instrução e julgamento redesignada para data próxima - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Gustavo do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 5ª
Vara Criminal
da Comarca de Sinop
/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se em favor do paciente:

a)

Excesso de prazo para formação de culpa;

b)

Ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional;

c)

Imposição de medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Primeiramente, ressalto que a verificação da alegação de excesso de prazo para o deslinde processual não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, a dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Do mesmo modo, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
".

Além disso, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Impende consignar que o presente caso se trata de um caso complexo, na medida em que se apura a prática de delitos que envolvem vários acusados – 42 (quarenta e dois) réus, sendo que o processo já foi desmembrado para dar celeridade, com patronos diferentes, decorrente da Operação
“Recovery”, onde supostamente praticam os crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, fatores que, naturalmente, demandam maior esforço por parte do Judiciário.

Segundo consta, a
denúncia foi oferecida em 26 de maio de 2023 e recebida em 07 de junho de 2023
e, na mesma decisão determinou-se o desmembramento dos autos, ficando este processo com 20 (vinte) réus, após foi determinado a citação dos acusados.

Com efeito, os réus já apresentaram as defesas preliminares, a audiência de instrução e julgamento marcada para 27 de novembro de 2023 e em 01 de novembro de 2023 as prisões preventivas foram reanalisadas e mantidas, assim como em 26 de fevereiro de 2024.

Por sua vez, infere-se dos autos (id. 209551662), que a audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para o dia 23/01/2024, não se realizou, em razão do declínio de competência para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, em conformidade com as disposições da Resolução TJMT/OE nº 14, de 23/11/2023.

A audiência de instrução e julgamento foi novamente redesignada para 22, 23 e 24 de abril de 2024.

Logo, certifica-se que a
audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/05/2024
, e na oportunidade, foi analisada o cabimento da prisão preventiva do paciente, o qual foi mantida, nos seguintes termos:

“[...]
DELIBERAÇÕES

15. Não obstante os valiosos argumentos defensivos, a prisão preventiva dos acusados ainda deve prevalecer, em consonância com o parecer ministerial.

Isso porque os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva dos custodiados permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro, sem falar que a instrução foi encerrada nesta solenidade.

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
DANIEL MEDINA DORNAS, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MOISES CONCEIÇÃO DA SILVA,

GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS e NELSON SILVA DE HOLANDA NETO
, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

16. Por outro lado, acolho o pedido formulado pela d. Defesa de Guilherme Jales, razão pela qual determino o desmembramento do feito com relação ao acusado, permanecendo nesses autos todos os demais réus.

Nos autos desmembrados, INTIME-SE a defesa do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente aos autos quais áudios/vídeos a mesma deseja que seja realizada perícia.

Com a manifestação da Defesa, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que manifeste o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

17. Por fim, encerrada a instrução, homologada a desistência das partes quanto às diligências do art. 402 do CPP,
após consulta e
concordância das partes
, CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias
para alegações finais por memoriais escritos,
sucessivamente para Acusação e Defesas. [...]
”

Assim, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Nesse sentido:

“[...] Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora. Justificada está eventual delonga para formação da culpa, quando se cuidar, como no caso, de feito complexo, com defensores distintos e pelo menos 15 testemunhas arroladas, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias para localização e intimação de algumas delas. Além disso, inexiste desídia do magistrado a quo, se já designou audiência de instrução e julgamento para o próximo mês, tão logo retomadas as atividades forenses. (N.U 1026807-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“[...] 2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. No caso, o paciente foi preso na Operação Recovery II, com pluralidade de réus (120 denunciados) e crimes investigados (tráfico, associação para o tráfico, dentre outros), evidenciando que cômputo dos prazos processuais pelos critérios normais não são aplicáveis, em face da particularidade do caso. [...] (N.U 1003147-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Não obstante, verifica-se que o paciente, em tese, teria a função de “lojista”, comercializando principalmente cocaína e ecstasy, sendo apurados diálogos onde realiza o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da lojinha, afirmando que estaria tomando as providências para realizar o pagamento dos débitos de sua lojinha, se disponibilizando, inclusive, para realizar “missões” para a facção criminosa.

Assim
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Desse modo, evidenciando o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que, ao se tratar de uma associação criminosa voltada ao tráfico,
representa alto grau de periculosidade, além de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

À propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal - STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Já o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por fim, ressalto que se torna inviável proceder a
substituição da preventiva por medidas diversas da prisão

(art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Entretanto, deixo de apreciar neste ponto, pois, a tese para substituir a segregação cautelar por medidas mais brandas, nos moldes do art. 319 do CPP, já foi objeto de análise no
HC n. 1008717-98.2023.8.11.0000, no dia 23/05/2023
, assim sintetizando:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL – 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INDÍCIOS DE SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO/MT) – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES (LOJINHA) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

Portanto, não se manifesta ilegalidade na imposição e a manutenção da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço em parte o
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Gustavo do Nascimento
, e na
extensão ordem
denegada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024